Tribunal: TJPA
Processo: 0807236-83.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807236-83.2019.8.14.0051

APELANTE: HILDEBERTO GEORGINO CORREA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pelo recorrente e seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação, contendo assinaturas aparentando inegável homogeneidade. Ademais, a quantia foi efetivamente recebida pelo autor, que já havia autorizado retenção de parte dos valores para amortização de contratos anteriores. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pelo apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – 0807236-83.2019.814.0051

APELANTE: HILDEBERTO GEORGINO CORRÊA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HILDEBERTO GEORGINO CORRÊA
,
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, que tramitou na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA.

Narra a exordial, que o autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, tendo observado redução do valor de seu benefício, razão pela qual se dirigiu ao INSS e descobriu a existência de empréstimo no valor de R$8.528,18 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) referente ao contrato nº
219650379
, que fora dividido em 72 parcelas de R$236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Aduz não ter contratado o empréstimo e requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, com juros e correção, bem como condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi deferida gratuidade processual (ID 8417257).

Em sede de contestação, o banco réu afirma que o pacto em discussão trata de refinanciamento de dívida, o qual foi perfeitamente formalizado em 08.10.2015, no valor de R$8.528,18, estando subscrito pelo autor, contendo assinatura similar àquela exarada
em seus documentos pessoais, apresentados por ocasião da negociação.

Sustenta a improcedência do pedido de indenização por dano moral, por entender não haver ofensa aos direitos da personalidade e requer o reconhecimento da litigância de má-fé.

Réplica à contestação (ID 8417323)
.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 8417334) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pela parte autora, estes arbitrados em R$ 2.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 8417336),

requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco réu não provou a licitude da contratação, aduzindo ainda não ter recebido nenhuma quantia e não ser de sua titularidade a conta informada pelo apelado como destinatária de recebimento dos valores, na medida em que recebe seu benefício por meio de cartão magnético de conta criada pelo INSS apenas para recebimento de valores advindos da aposentadoria, a qual não recebe depósitos nem faz transferências, apenas emissão de extrato.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões à apelação (ID 8417341)
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizado.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pelo recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação,

Verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pelo recorrente, com assinatura semelhante àquela subscrita em seus documentos pessoais, bem como comprovante do DOC- documento de crédito efetuado, o qual disponibilizou o valor objeto do contrato na conta corrente do autor (ID
8417316)
.

Ocorre que o apelante aduz, em suas razões recursais,
que o banco réu não provou a licitude da contratação, aduzindo ainda não ter recebido nenhuma quantia e não ser de sua titularidade a conta informada pelo apelado como destinatária de recebimento dos valores, na medida em que recebe seu benefício por meio de cartão magnético de conta criada pelo INSS apenas para recebimento de valores advindos da aposentadoria, a qual não recebe depósitos nem faz transferências, apenas emissão de extrato.

Entretanto, a instituição bancária juntou cópia do contrato em discussão, cujas assinaturas nele apostas não divergem das assinaturas constantes no instrumento particular de mandato (ID 8417247) e documento de identidade (ID 8417250), havendo praticamente inegável homogeneidade.

Além disso, o banco comprova a liberação do valor líquido remanescente em sua conta bancária, por meio de DOC - documento de crédito, no qual consta o nome do autor como destinatário (ID 8417316).

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017).

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)
.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023